Tribunal: TJES
Processo: 0004212-62.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Interpretação / Revisão de Contrato; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004212-62.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: ATIVA - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO DE ADESÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PRELIMINAR. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO FORO ELEITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Volkswagen S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES, que, em Ação Ordinária ajuizada por Ativa – Comércio Importação e Exportação Ltda., julgou procedente o pedido para estender o prazo de carência contratual para 12 meses, condenando o banco ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença por ausência de análise da preliminar de incompetência territorial suscitada pelo banco apelante; (ii) determinar a validade e aplicabilidade da cláusula de eleição de foro contratualmente estipulada entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade da sentença se impõe quando o juízo de origem deixa de apreciar questão preliminar suscitada pela parte e dotada de relevância, como a alegação de incompetência territorial, conforme dispõe o art. 489, §1º, IV, do CPC/15.

A cláusula de eleição de foro estipulada no contrato entre as partes é válida por atender aos requisitos do art. 63, §1º, do CPC/15, guardando pertinência com o domicílio de uma das partes e estando redigida em instrumento escrito.

A ausência de relação de consumo entre as partes afasta a aplicação das normas do CDC, sendo inaplicável a proteção especial prevista para consumidores, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

A empresa apelada não demonstra hipossuficiência técnica, jurídica, informacional ou econômica, tampouco dificuldade concreta de acesso à Justiça, o que impede o afastamento da cláusula de eleição de foro com base em eventual vulnerabilidade.

A simples condição de adesão contratual não presume hipossuficiência, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo concreto para o afastamento da cláusula de eleição de foro, o que não se verifica nos autos.

A natureza digital do processo e a representação por advogados domiciliados fora de Colatina demonstram que não há obstáculo relevante ao exercício da ampla defesa no foro eleito contratualmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de apreciação de preliminar de incompetência territorial enseja a nulidade da sentença, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC/15.

É válida a cláusula de eleição de foro inserida em contrato de adesão firmado entre pessoas jurídicas, quando ausentes relação de consumo, hipossuficiência ou prejuízo concreto ao acesso à Justiça.

A mera desigualdade econômica ou o domicílio diverso entre as partes não caracteriza, por si só, vulnerabilidade apta a afastar a cláusula de eleição de foro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 63, caput e §1º; 489, §1º, IV; 1.013, §3º, IV. CC, art. 478. CDC, arts. 2º e 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1675012/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 08/08/2017, DJe 14/08/2017; STJ, AgInt no CC 200651/GO, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Seção, j. 05/03/2024, DJe 08/03/2024; STJ, REsp 2001086/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 27/09/2022, DJe 30/09/2022; STJ, AgInt no REsp 1140331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 04/09/2017; STJ, AgInt no REsp 2.109.787/AL, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 17/03/2025, DJEN 25/03/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.585.950/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 04/11/2024, DJe 06/11/2024; TJES, AI 0006555-31.2019.8.08.0014, Rel. Des. Telêmaco Antunes, 3ª Câmara Cível, j. 22/01/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, contra a sentença
de fls. 372/373-v, integrada às fls. 383/383-v,

proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Cível

de Colatina
,
que
na Ação
Ordinária
ajuizada por
ATIVA – COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
,
julgou procedente a pretensão autoral
para estender o prazo de carência dos contratos descritos na inicial para 12 (doze) meses. Nesses termos, condenou a ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões
ID 9415797
,
a ora apelante
aduz,
em suma,
(a)
a nulidade da
sentença apelada por ter deixado de analisar a incompetência do juízo de Colatina para julgar a demanda, alegada
em contestação
;
(b)

as disposições do CDC não se aplicam ao caso em tela, conforme reconheceu a sentença apelada
;
(c)

o acordo de eleição de foro de competência foi aposto em contrato firmado entre as partes, nos termos dos arts. 63 do CPC/15 e 78 do CCB
;
(d)

atua como mero repassador de recursos no empréstimo contratado, pois não é o detentor dos recursos recebidos pela apelada
;
(e)

p
or tais serviços – intermediação, gestão de pagamentos e garantia – a instituição financeira recebe uma parcela da taxa de juros fixada no contrato, já que o restante da taxa é destinado ao BNDES;
(f)
nos contratos discutidos nos autos, o prazo máximo de carência é de no máximo 24 meses, porém o prazo para pagamento dos encargos só pode ser dividido de forma trimestral ou semestral, mas nunca anual, como determinado pela sentença;
(g)
a taxa aplicada aos contratos firmados com a apelada levou em consideração o prazo de carência, o prazo de amortização e o prazo total de cada operação, de acordo com o art. 11, §3º da Lei 13.483/17;
(h)
não foram comprovação da ocorrência de fatos imprevisíveis a autorizar a aplicação da tese de onerosidade excessiva;
(i)
os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados pelo critério da equidade. Nesses termos, pede a declaração de nulidade da sentença, diante da ausência de análise da incompetência do juízo de origem para julgar a demanda e, no mérito, a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Trata-se, na origem de
ação ordinária que visa, em suma, a extensão da
s
cláusula
s
contratua
is
de carência
inseridas em
04 Contratos de Abertura de
Crédito, com garantia de Alienação Fiduciária, realizados com recursos provenientes da Agência Especial de Financiamento Industrial – FINAME, empresa pública subsidiária do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), conforme TLP (Taxa de Longo Prazo), nos quais o banco apelante funciona como intermediador e repassador dos recursos.

Sustenta o Banco apelante, inicialmente, a nulidade da sentença apelada
por ter deixado de analisar a incompetência do juízo de Colatina para julgar a demanda, alegada
em contestação.

Embora a sentença apelada
tenha afirmado
que
“a preliminar de incompetência foi apreciada por este E. TJES quando do julgamento do agravo”
(fl. 372-v),
vê-se que
essa questão não foi objeto de apreciação por este órgão recursal
ao julgar o Agravo de Instrumento nº 0006555-31.2019.8.08.0014, conforme o teor de sua respectiva ementa, no que interessa ao presente julgamento:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE CARÊNCIA –
TESE DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO – MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – TESE AFASTADA – CONTRATOS DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – LEI Nº 13.703/2018 E RESOLUÇÃO Nº 5.821/2018 – DESCUMPRIMENTO DE COMPROMISSOS PELAS ESFERAS DE FOMENTO E FISCALIZAÇÃO GOVERNAMENTAIS – APLICABILIDADE DO ART. 478 DO CÓDIGO CIVIL – POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE PAGAMENTO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1) Considerando que a alegação de incompetência do Juízo ainda não foi analisada no Juízo a quo, não deve ser conhecida por esta Câmara, sob pena de supressão de instância [...]
(TJES -
AI
nº 0006555-31.2019.8.08.0014, Rel. Desembargador
Telêmaco Antunes de Abreu Filho
,
3ª Câmara Cível
, julgado em
22/01/21
).

Destarte, tendo o juízo de primeiro grau deixado de enfrentar todos os argumentos deduzidos pelo banco apelante, capazes de infirmar a conclusão adotada (§1º, IV, art. 489 o CPC/15), a anulação da sentença apelada é medida que se impõe, uma vez que a
existência de cláusula de eleição de foro vincula as partes e determina a competência para o ajuizamento da demanda, de modo que deve ser analisada sob o aspecto da sua legalidade e vulnerabilidade das partes para fins de prevalência do foro eleito ou
aquele
no qual foi ajuizada a demanda.

Assim,
na forma do §3º, IV, do art. 1.013 do CPC/15, passo a analisar diretamente a cláusula de eleição de foro arguida pela instituição financeira apelante.

Conforme
arguido em contestação pelo banco, ora apelante, houve desrespeito à cláusula de eleição de foro aposta nos contratos de financiamento, pela qual se elegeu o Foro da Comarca de São Paulo/SP para dirimir eventuais controvérsias entre os contratantes:

14. FORO: Fica eleito o Foro da Comarca da Cidade de São Paulo, Capital, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas do CONTRATO, podendo o BANCO VOLKSWAGEN optar pelo foro do domicílio da BENEFICIÁRIA FINAL do(s) DEVEDORES(S) SOLIDÁRIO(S) ou pelo foro de qualquer de suas DEPENDÊNCIAS autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

A
despeito da previsão contratual, a
requerente/apelada ajuizou a presente demanda perante o Juízo de Colatina/ES, local de seu domicílio.

A competência para o ajuizamento da demanda é modalidade de competência territorial, cuja natureza é relativa e pode ser modificada pela vontade das partes quando da celebração do contrato, nos termos do art. 63 do CPC/15, que dispõe:
“As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”
.

Em complementação ao
caput
do dispositivo citado, seu §1º aponta as seguintes condições para a
eficácia da
cláusula de eleição de foro:
“A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor”
.

Por sua vez, o C. STJ há muito orienta que
“a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão, só poderá ser considerada inválida quando demonstrada a hipossuficiência ou a dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário. 6. Nessa perspectiva, a situação de hipossuficiência de uma das partes, por sua manifestação excepcionalidade, deve ser demonstrada com dados concretos em que se verifique o prejuízo processual para alguma delas
[...]
”
(STJ - REsp: 1675012 SP 2017/0076861-1, Relator.: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 08/08/2017, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 14/08/2017).

E, mais recentemente,
“A cláusula de eleição de foro prevista em contrato de adesão pode ser afastada quando comprovada a hipossuficiência da parte e a dificuldade de acesso à Justiça. Precedentes. 2. Na espécie, o declínio de competência pelo juízo suscitado não decorreu da constatação de hipossuficiência ou de dificuldade de acesso à Justiça, motivo pelo qual a cláusula de eleição deve prevalecer”.
(STJ - AgInt no CC: 200651 GO 2023/0378000-8, Relator.: Ministro Humberto Martins, Data de Julgamento: 05/03/2024, S2 - Segunda Seção, Data de Publicação: DJe 08/03/2024).

Com efeito, a jurisprudência do STJ reconhece a validade da cláusula de eleição de foro firmada em contrato de adesão, desde que não identificada a vulnerabilidade ou hipossuficiência do aderente ou o prejuízo no acesso à justiça
(AgInt no AREsp n. 484.387/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 25/11/2021)
.

Firmadas essas premissas, tem-se que a cláusula de eleição de foro, arguida como razão para a declaração de incompetência do juízo de origem, foi estabelecida em contrato de adesão que atende às condições estabelecidas pelo §1º do
art. 63 do CPC/15,
conforme se pode inferir dos autos.

Deste modo,
resta
a análise da vulnerabilidade ou hipossuficiência da ora apelada, bem como do prejuízo do seu acesso à justiça, no caso de declinação da competência para a Cidade de São Paulo.

Para tanto, identifica-se que no Contrato Social da empresa apelada,
a sua sede situa-se na Cidade de Colatina/ES e
o seu objeto social, previsto na Cláusula Terceira
(fl. 31)
, é (a) comercialização de produtos agrícolas, notadamente o comércio atacadista de café e
m
grão; (b) comércio atacadista de embalagens; (c) exportação e importação; (d) beneficiamento de café em grão; (e) representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos; (f) transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; (g) comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo.

O Capital Social da empresa apelada foi aumentado para R$ 2.050.000,00 (dois milhões e cinquenta mil reais), e, segundo o Item I – Aumento de Capital
(fl. 30)
, foi integralizado mediante o aproveitamento do saldo da conta de “adiantamento para futuro aumento de capital” constante na contabilidade da sociedade no valor de R$ 1.650.000,00 (um milhão, seiscentos e cinquenta mil reais).

Além disso, consta que a Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados apurados em 31/12/2016, foi no valor de R$ 2.148.348,16 (dois milhões, cento e quarenta e oito mil, trezentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos), que, inclusive motivou o
indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita
, com a concessão do
parcelamento das custas processuais em 06 (seis)
parcelas (fl. 203) no valor de R$ 2.048,63 (dois mil e quarenta e oito reais e sessenta e três centavos).

Por outro lado, a sentença apelada, ao analisar a relação contratual havida entre as partes, considerou a sua natureza mercantil regida pelo Código Civil. Em outros termos, foi afastada a existência de relação de consumo entre as partes e, consequentemente, a aplicação das regras do CDC.

Com efeito, para a configuração da relação de consumo, necessária a presença das figuras do consumidor e do fornece
do
r, nos termos do art. 2º do CDC.

O STJ, aplicando a chamada teoria finalista, já sedimentou o entendimento no sentido de que a utilização de serviços ou a aquisição de produtos com o fim de incrementar a atividade produtiva não se caracteriza como relação de consumo, mas, de insumo, o que afasta as regras do CDC.

Todavia,
a Corte Superior admite a mitigação da teoria finalista nos casos em que embora a pessoa física ou jurídica não se enquadre na categoria de destinatário final do produto, resta comprovado o seu estado de vulnerabilidade ou insuficiência.

No caso em tela,
c
onsta dos Contratos de Abertura de Crédito em questão que estes se destinam à aquisição de 02 caminhões e 02 reboques (carretas) para fomentar a atividade empresarial da ora apelada, que, conforme alega em sua petição inicial, possui sua receita voltada para o setor de transporte.

Nesse contexto, destaca-se que o C. STJ, ao julgar o REsp nº 2.001.086, decidiu que o Código de Defesa do Consumidor não pode ser aplicado à relação jurídica advinda da contratação de empréstimo para estímulo de atividade empresarial.
Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. PESSOA JURÍDICA. MÚTUO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. EMPRESA NÃO DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE NÃO PRESUMIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação revisional de contrato bancário ajuizada em 24/08/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 23/02/2022 e concluso ao gabinete em 01/06/2022.
2. O propósito recursal consiste em dizer se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica firmada entre as litigantes, oriunda de contratação de empréstimo para fomento de atividade empresarial.
3
. Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro. 4. Dessa maneira, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova ope judicis (art. 6º, inc. VIII, do CDC). 5 . A aplicação da Teoria Finalista Mitigada exige a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional, a qual não pode ser meramente presumida [...].
(STJ - REsp: 2001086 MT 2022/0133048-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 30/09/2022).

Destarte, tendo os contratos descritos nos autos a finalidade de aquisição de equipamentos (caminhões e reboques) para fomento da atividade empresarial da ora apelada, esta não pode ser considerada destinatária final do serviço, de modo que é inaplicável ao caso em tela as disposições do CDC.

Além de não se enquadrar no conceito de destinatária final dos bens adquiridos com a obtenção do financiamento, não há como reconhecer a vulnerabilidade ou hipossuficiência de nenhuma das partes, para fins de ineficácia da cláusula de eleição de foro.

São partes na presente demanda, uma renomada instituição financeira e uma empresa que obteve expressivo valor de financiamento para aquisição de
equipamentos (caminhões e reboques)
visando o
fomento da
sua
atividade empresaria
l, chamando atenção, nesse ponto, o valor histórico de R$ 817.000,00 (oitocentos e dezessete mil reais), que afasta a ineficácia da cláusula de eleição de foro, conforme já decidiu o C. STJ,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO. IMPORTAÇÃO DE IMPRESSORAS SERIGRÁFICAS. ELEVADO VALOR. INAPLICABILIDADE DO CDC. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. AFASTAMENTO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que
não se aplica do Código de Defesa do Consumidor a contratos celebrados por empresa para aquisição de maquinário de elevado valor, a ser utilizado em sua atividade negocial
. Precedentes. 2. Desqualificada a condição de consumidora final, não faz jus a agravante à tramitação do feito no seu domicílio, diante da higidez da cláusula de eleição do foro contratual.
3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1140331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 04/09/2017).

Na mesma linha, o C. STJ também entende que a desigualdade de porte econômico entre as partes não indica, por si só, a hipossuficiência de uma delas, nem dá ensejo ao afastamento de cláusula contratual de eleição de foro. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. JURISPRUDÊNCIA. CONSONÂNCIA. SÚMULA Nº 568/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A cláusula eleição de foro inserida em contrato por adesão somente poderá ser afastada se demonstrada a hipossuficiência ou a concreta dificuldade de acesso ao Poder Judiciário.

2. Tratando-se as contratantes de pessoas jurídicas, a discrepância de porte econômico entre elas não é suficiente para caracterizar a hipossuficiência da parte. Precedentes [...].

(AgInt no REsp n. 2.109.787/AL, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 25/3/2025).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NÃO VERIFICAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA E VULNERABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NULIDADE DA CLÁUSULA ELETIVA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A cláusula de eleição de foro inserta em contrato de adesão é, em princípio, válida e eficaz sempre que ficarem caracterizados, concretamente, a liberdade para contratar da parte aderente (assim compreendida como a capacidade técnica, jurídica e financeira) e o resguardo de seu acesso ao Poder Judiciário.

2. A cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão somente poderá ser afastada se demonstradas a hipossuficiência ou a dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário mediante dados concretos em que se verifique o prejuízo processual para alguma delas.

3. A mera condição de aderente, por si só, não gera presunção de hipossuficiência a fim de repelir a aplicação da cláusula de derrogação da competência territorial quando convencionada 4. A mera desigualdade de porte econômico entre as partes proponente e aderente não caracteriza automática hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento do dispositivo contratual de eleição de foro [...].

(AgInt no AREsp n. 2.585.950/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024).

Ademais,
não se vislumbra abusividade na cláusula de eleição de foro pelo simples fato de os devedores possuírem domicílio em outra
Cidade
.

A despeito da distância entre
as Cidades
, dada a natureza da ação
ordinária
em tela
, que se processa de forma 100% digital, facilitando os trâmites processuais e a defesa
da apelada, e,

mormente porque se trata de matéria que não exige a produção de outras provas,
a teor do art. 355, I, do CPC/15,

não se exige o comparecimento pessoal das partes ou de seus advogados
ao Juízo
.

Note-se, ainda, que a despeito de possuir domicílio na Cidade de Colatina, a ora apelada é patrocinada por advogados que possuem escritório profissional em Vitória, fato que comprova que a existência de domicílios diversos não dificult
ou
ou imped
iu
o acesso da recorrida ao Poder Judiciário.

Por con
seguinte,
não se identifica
abusividade ou invalidade
da cláusula de eleição de foro
estipulada nos contratos questionados nos presentes autos
, porquanto não verificada condição de hipossuficiência e vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da recorr
ida
, presumindo-se o pleno conhecimento daquilo
que
convencionou, ainda que se trate de contrato de adesão.

Deve prevalecer, portanto, o foro eleito pelos contratantes, sobretudo porque o contrato foi celebrado por duas pessoas jurídicas
e
inexist
e
relação de consumo ou de vulnerabilidades passíveis de criar dificuldades a uma das partes ou vantagem demasiada à outra.

Logo, de rigor a anulação da sentença recorrida, com o acolhimento da tese de incompetência relativa
e a
determina
ção

de
remessa dos autos ao Juízo competente, qual seja, a Comarca de São Paulo/SP, que decidirá acerca do aproveitamento dos atos praticados, conforme já decidido por este
Tribunal
:

[...] Imperioso o acolhimento da preliminar de incompetência do Juízo de Primeiro Grau suscitada no Recurso de Apelação Cível, para conhecer, processar e julgar a presente demanda processual, em consequência, declarar a nulidade da Sentença e determinar a remessa do feito a uma das Varas Cíveis da Comarca de Maricá, no Estado do Rio de Janeiro, para que, após regular distribuição, no âmbito da sua competência regular, possa o Juízo competente decidir acerca do aproveitamento ou não dos demais atos praticados nesta Justiça Estadual
(TJ-ES - APL: 00081613620168080035, Relator: Namyr Carlos
d
e Souza Filho, Data de Julgamento: 17/09/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 25/09/2019).

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto
para acolhe
r
a
alegação de nulidade da sentença por ausência de análise da
incompetência do Juízo
e,
na forma do
§3º, IV, do art. 1.013 do CPC/15

reconhecer a validade e prevalência da cláusula de eleição de foro estipulada, com a
determina
ção
a remessa destes autos ao Juízo
da
Comarca de São Paulo,
competente para processar e julgar o feito
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para acolher a alegação de nulidade da sentença por ausência de análise da incompetência do Juízo e, na forma do §3º, IV, do art. 1.013 do CPC/15 reconhecer a validade e prevalência da cláusula de eleição de foro estipulada, com a determinação a remessa destes autos ao Juízo da Comarca de São Paulo, competente para processar e julgar o feito.

Acompanho o voto de relatoria.